Tribunal: TJDFT
Processo: 0014989-62.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Considerando o interesse manifestado na petição de ID 17550101, intime-se o embargado, LAERCIO PAULINO, para que, querendo, se manifeste acerca da possibilidade de realização do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.